Tribunal: TJDFT
Processo: 0720737-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0720737-79.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NCT INFORMATICA LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 26823684) interposto por NCT INFORMATICA LTDA contra a decisão proferida pelo douto Juízo da 15a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento movida pela agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, acolheu a preliminar, declinando da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Curitiba (PR). Eis o teor do decisório agravado (ID 93609157 – processo referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de processo de conhecimento, rito comum, ajuizado por NCT INFORMATICA LTDA em face de BANCO DO BRASIL S/A, objetivando a indenização por lucros cessantes decorrentes de irregular desclassificação em procedimento licitatório para aquisição de equipamentos de segurança. Narrou em síntese que, em 25/08/2014, participou do Pregão no 2014/08141 (7419) que visava a aquisição de equipamentos de segurança para entrega e instalação nas dependências do Banco do Brasil S/A em todo o território nacional. Aduziu que foi ilegalmente desclassificada por suposto atraso na entrega dos documentos para habilitação, todavia, em 11/02/2015 foi declarada a ilegalidade na desclassificação da Autora pelo Poder Judiciário, no Mandado de Segurança n. 5060148-98.2014.404.7000/PR, que tramitou na Justiça Federal de Curitiba, Seção Judiciária do Paraná. Ressaltou que em razão de sua desclassificação sofreu prejuízo considerável, uma vez que a proposta apresentada pela Autora na licitação tratava da execução de um objeto de R$11.300.000,00 (onze milhões e trezentos mil reais), mas que, posteriormente, foi-lhe permitido executar apenas parte do contrato, tendo recebido um pedido de R$3.506.896,44, reduzindo significativamente seu lucro. Ao final requereu a condenação do Banco do Brasil a indenizá-la no valor de R$1.599.098,87, a título de lucros cessantes, corrigidos monetariamente a partir da data da contratação da empresa concorrente e juros legais a partir da citação. Juntou documentos. Citado via sistema (Id 16001918), o réu deixou transcorrer o prazo sem manifestação, razão pela qual foi decretada sua revelia (Id 16005412). Instadas as partes sobre o interesse na produção de provas, a parte Autora juntou documentos. Foi proferida sentença de procedência do pedido. Após interposição de recursos, a citação foi reconhecida a nulidade da citação e dos atos subsequentes (Id 51008899). O réu apresentou contestação (Id 90472407). Suscitou preliminar de incompetência. No mérito, asseverou não haver os requisitos da responsabilização civil, especialmente o nexo de causalidade. Advogou que o tipo de licitação da qual participou a Autora não lhe confere o direito à contratação (Sistema de Registro de Preços). Ao final, pugnou pela improcedência do pedido. Réplica (Id 91913552). Decido. A cláusula trigésima terceira da ata de registro de preços, assinada pelo Autor, estabelece foro de eleição para dirimir as dúvidas oriundas da Ata, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja (Id 13327090 - Pág. 9). Decerto, a discussão acerca dos supostos danos enfrentados acerca da desclassificação da autora por ausência de apresentação de documentos de habilitação se insere no rol de duvidas oriundas da Ata. Nessa senda, não estando evidenciada onerosidade excessiva, deve ser considerada aplicável a cláusula de eleição de foro prevista em negócio jurídico livremente pactuado pelas partes litigantes. Conclusão. Assim sendo, acolho a preliminar de incompetência e DECLINO da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Curitiba (PR), para onde os autos deverão ser remetidos com as homenagens de estilo. Int. Inconformada, alega a recorrente, em síntese, que a ação de indenização por lucros cessantes está amparada em responsabilidade extracontratual do agravado e que o “cerne em que se ampara o dever de indenizar não é o instrumento firmado entre as partes, mas a ausência de contratação”. Sustenta que o pedido de indenização se ampara no fato de a agravante ter sido ilicitamente excluída de licitação da qual havia se saído vencedora – o Pregão Eletrônico n. 2014/08141 (7419) –, o que fez com que o Banco do Brasil tivesse contratado outra empresa para o fornecimento do objeto. Acrescenta que a ilegalidade da desclassificação da recorrente foi reconhecida pela Justiça Federal no âmbito do mandado de segurança n. 5060148-98.2014.4.04.7000/PR, já transitado em julgado. Esclarece que parte do objeto licitado já havia sido fornecida pela anterior empresa (a entrega de 80 dos 116 equipamentos licitados), e em razão disso, a agravante firmou com o agravado a ata de registro de preços n. 2015/74196161, que tratava do fornecimento residual de 36 equipamentos. Aduz que, nos presentes autos, não se debate qualquer aspecto ligado à ata de registro de preços, mas sim perdas e danos em razão de contrato que o recorrente deixou de firmar, devendo, portanto, ser afastada a incompetência territorial baseada na cláusula de eleição de foro. Assevera que o agravado possui sede em Brasília/DF, mesmo local em que localizada a sede da agravante. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo, mantendo a competência da 15a Vara Cível de Brasília até o julgamento do presente agravo. É o relato do essencial. Inicialmente, cumpre esclarecer que, de acordo com o entendimento recente adotado pelo colendo Tribunal da Cidadania, no REsp no 1.704.520/MT, processado pelo rito dos recursos repetitivos, o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil foi mitigado, a fim de permitir em hipóteses não elencadas pelo legislador a possibilidade do manejo do agravo de instrumento, desde que presente a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso, o declínio da competência constitui matéria apta a merecer desate através de agravo de instrumento, haja vista que a solução posterior poderia ser inútil. A propósito, confira-se a ementa do julgamento do recurso repetitivo: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1. O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2. Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3. A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4. A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5. A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6. Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7. Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8. Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018 (grifo nosso). Feito o breve registro, examino o pedido liminar deduzido no recurso. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Entendo, contudo, ausentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência pleiteada pela agravante. Cinge-se a controvérsia, em suma, sobre cláusula de eleição de foro, para a discussão de direitos pessoais, fixada em instrumento contratual subscrito pelas partes. Relevante ao desate da lide é o teor do art. 63, caput e §1o, da Lei adjetiva civil. Reveja-se: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. §1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. Da análise dos autos, percebe-se que o agravado (réu) se encontra domiciliado em Curitiba – PR, consoante leitura da petição inicial de ID 13326913 (autos de referência). Ademais, a ata de registro de preços firmada entre as partes assim dispõe sobre o foro competente para a solução de litígios (ID 13327090, p: 9 – autos de referência): CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - Fica eleito o foro da cidade de Curitiba (PR) para dirimir as dúvidas oriundas da presente Ata, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. Nesse sentido, indene de dúvidas que a pactuação da cláusula de foro constante de compromisso subscrito pelos litigantes constitui óbice à pretensão autoral de eleição de foro diverso daquele previamente indicado, eis que o aludido pleito encontre óbice nos comandos delineados no art. 63, caput e §1o, do Código de ritos. A alegação de que não se debate qualquer aspecto ligado à ata de registro de preços, não merece guarida, visto que a pretensão buscada é reflexo da mal sucedida licitação. Importante registrar que o próprio agravado, em sede de contestação, suscitou a preliminar de incompetência territorial acolhida pelo Juízo ordinário. Assim, não há que se falar em reforma da decisão guerreada, eis que a incompetência territorial sob análise não foi, na presente demanda, declarada de ofício, mas incitada pelo próprio demandado. Por oportuno, trago à colação aresto deste TJDFT sobre o tópico em apreço: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA DA MATÉRIA. COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. PESSOA JURÍDICA. CONTRATO. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO ESCOLHIDO PELAS PARTES. Após intensa discussão doutrinária e jurisprudencial sobre a natureza das hipóteses delineadas no art. 1.015 do CPC, o E. STJ firmou a tese de que: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação." (Resp no 1.704.520, de Relatoria da Min. Nancy Andrighi, julgado sob o rito dos recursos repetitivos). Ademais, o caso concreto analisado no supra citado recurso especial versava sobre hipótese análoga à ora posta em discussão, qual seja, a urgência da apreciação de questão de competência a justificar a interposição de agravo de instrumento sobre a matéria. É válida a cláusula de eleição de foro entabulada por pessoas jurídicas para a discussão de direitos pessoais. Além disso, a agravante não demonstrou a inviabilidade ou especial dificuldade de acesso ao Judiciário, tampouco que possui insuficiência técnica. (Acórdão 1210465, 07137535020198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 31/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 29 de junho de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador